Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0705664-18.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DOUGLAS VITORIANO LOCATELLI, RENATO BOTARO APELADO: MARLON ANDERSON COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HELIO DOS SANTOS, NELSON SIMOES DE SOUZA D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator